Tribunal: TJSP
Processo: 1002548-22.2023.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Autor que alega cobrança indevida de tarifa de mensalidade da conta, em razão de não ter contratado tal despesa - Apresentação, pelo réu, da proposta de abertura de conta corrente sem adesão ao pacote de serviços, com assinatura manual do correntista (maio de 2010), e contratos datados de fevereiro e

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Autor que alega cobrança indevida de tarifa de mensalidade da conta, em razão de não ter contratado tal despesa - Apresentação, pelo réu, da proposta de abertura de conta corrente sem adesão ao pacote de serviços, com assinatura manual do correntista (maio de 2010), e contratos datados de fevereiro e julho de 2018 com suposta assinatura eletrônica do requerente - Alegação do réu de pactuação mediante senha - Ausência de extratos bancários que poderiam indicar a cobrança desde aquelas épocas - Falha na prestação do serviço - Inexistência de prova a esse respeito (art. 373, II, do CPC) - Responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14, do CDC e Súmula 479, do STJ) - Débitos corretamente reconhecidos como indevidos e sujeitos à repetição dobrada diante do reconhecimento da má-fé objetiva - Termo inicial da correção monetária que deve ser a data de cada desembolso (Súmula 43, do STJ) e juros de mora corretamente definidos a partir da sentença (art. 405, do CC) - Dano moral não configurado - Mero dissabor que não enseja abalo moral indenizável - Indenização indevida - Impossibilidade da pretendida fixação dos honorários advocatícios, com base na tabela emitida pelo Órgão de Classe da Advocacia, pois desprovida de caráter vinculante e direcionada à remuneração contratual entre a parte e o profissional por ela contratada - Menção a dispositivos legais para fins de prequestionamento que não se justifica, suficiente a esse propósito que as matérias em comento tenham sido debatidas e analisadas - Descabida a majoração dos honorários sucumbenciais com base na atuação em grau recursal diante do decaimento substancial das pretensões veiculadas por ambos os recorrentes, sem alteração na reciprocidade da sucumbência definida na sentença - Apelação do réu desprovida e parcialmente provida a do autor tão somente para constar que o valor do indébito deverá ser corrigido pela Tabela Prática do TJSP desde cada desembolso.